Tribunal: STF
Processo: HC 255429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5, grifei):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou habeas corpus, no qual se alegava abolitio criminis temporária para crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, praticado antes de 23/10/2005. 2. A defesa sustenta que a conduta foi praticada em período abrangido pela vacatio legis indireta do Estatuto do Desarmamento, que extinguiria a punibilidade de crimes de posse irregular de arma de fogo, conforme prorrogações legais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a abolitio criminis temporária se aplica ao caso, considerando a ausência de entrega espontânea da arma de fogo, elemento essencial para a extinção da punibilidade. 4. Outra questão é se a apreensão da arma em flagrante delito, decorrente de ação policial, afasta a possibilidade de aplicação da norma despenalizadora prevista no art. 32 do Estatuto do Desarmamento. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 6. A causa de exclusão da punibilidade prevista no art. 30 da Lei n. 10.826/2003 exige a entrega espontânea da arma de fogo, o que não ocorreu no presente caso, pois a apreensão foi resultado de ação policial. 7. A norma do art. 32 do Estatuto do Desarmamento pressupõe boa-fé do agente, demonstrada pela entrega voluntária do armamento, o que não se verificou, afastando a extinção da punibilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A entrega espontânea da arma de fogo é requisito essencial para a aplicação da causa de exclusão da punibilidade prevista no art. 30 da Lei n. 10.826/2003. 2. A apreensão de arma em flagrante delito, sem entrega voluntária, não configura extinção da punibilidade pela norma despenalizadora do art. 32 do Estatuto do Desarmamento".



    Busca-se, em suma, ainda que ex officio, absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ou, ao menos, o redimensionamento da reprimenda imposta, sob o argumento de que, “[p]or incidência da abolitio criminis temporária, revela-se atípica a conduta daquele que possuía arma de fogo, acessórios e munição, fosse de uso permitido ou de uso restrito, se praticada no período compreendido entre 23/11/2003 e 23/10/2005”. Alega, ainda, ter havido “aplicação exacerbada das penas”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 8), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    3. De toda sorte, o mandamus não comporta cognoscibilidade, pois igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, que a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo, como in casu, é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    O pleito defensivo, de cunho nitidamente apelativo ou revisional, deve, assim, ser apresentado pela via adequada e perante o juízo competente, que, no caso, não é nem o Superior Tribunal de Justiça tampouco o Supremo Tribunal Federal.



    4. Outrossim, o tema vertido, realmente, não apresenta espectro e profundidade horizontal, razão pela qual que deve ser aferido, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio, pois o pleito demanda imersão sobre os fatos e as provas amealhadas no bojo da ação penal, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    A via estreita do writ, sobretudo porque, assim como os recursos extraordinários lato sensu, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido.



    5. Ainda que assim não fosse, mesmo quando ausentes hipóteses de conhecimento, a concessão da ordem de ofício é providência que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República ou com o sistema processual e recursal legalmente estabelecido. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração, em substituição à adequada atuação defensiva.



    6. Por fim, mesmo em situações como as delineadas pelo impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus e diretamente, sobretudo quando per saltum, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sob pena de incorrer em supressão de instâncias. Nesse sentido:



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Diante desses limites cognitivos, inviáveis as pretensões defensivas.



    7. Dessarte, nos termos dos arts. 21, §1°, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente